Tribunal: TJBA
Processo: 8049789-47.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8049789-47.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIELA CAPUTO DORTA Advogado(s): FELIPE SAMPAIO TEIXEIRA, ANTONIO GERALDO TEIXEIRA NETO APELADO: ROSANE FIGUEIREDO ESTEVAO Advogado(s):BENICIO FAGNER DOS SANTOS, JAQUELINE BRITO MORAIS ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento a recurso de Apelação, mantendo a sentença que condenou a embargante a prestar contas de sua gestão como sócia administradora e extinguiu sua reconvenção. A embargante alega contradições no julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado padece dos vícios de contradição apontados pela embargante, a saber: (i) suposta contradição ao não admitir a reconvenção para dissolução da sociedade; e (ii) suposta contradição ao proferir condenação genérica, que seria impossível de cumprir. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada no julgado não se confunde com o vício da contradição, que deve ser interno à própria decisão. 4. O dever de prestar contas não se satisfaz com a mera entrega de documentos, mas exige a apresentação de forma completa, regular e idônea, o que não ocorreu no caso, ante a apresentação de documentos apócrifos, parciais e sem as devidas formalidades legais. 5. O Acórdão fundamentou de maneira clara e coesa a incompatibilidade procedimental e a prejudicialidade entre a ação de exigir contas e o pedido de dissolução de sociedade, bem como a insuficiência dos documentos apresentados, não havendo que se falar em vício de contradição ou em condenação genérica. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, aferível entre seus fundamentos e sua conclusão, e não a divergência entre a tese adotada e a pretendida pela parte. 2. A obrigação de prestar contas do sócio-administrador somente se cumpre com a apresentação integral e formalmente regular de toda a documentação contábil e fiscal do período questionado, não bastando a entrega de documentos parciais, incompletos ou apócrifos." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código Civil, art. 1.020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8049789-47.2019.8.05.0001, em que figuram como embargante DANIELA CAPUTO DORTA e como embargada ROSANE FIGUEIREDO ESTEVÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data no sistema ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto